Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000324-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – VIABILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a decisão que defere tutela de urgência para suspender a exigibilidade de auto de infração ambiental ante a existência de Termo de Ajustamento de Conduta prevendo a realização dessa medida no caso de cumprimento das obrigações de fazer e indenizar assumidas em tal instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1010996-90.2019.8.11.0002, movida por
VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
,

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 0461, bem como a expedição de certidão negativa de débitos em favor do requerente.

Nas razões recursais o agravante defende que após o término do cumprimento da obrigação firmada em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, o Processo Administrativo n. 2116/2015 voltou a tramitar e o recurso administrativo apresentado pela agravada foi julgado em 02/08/2019, resultando na manutenção da multa aplicada.

Aduz, ainda, que não houve inscrição em dívida ativa, mas tão somente o lançamento da obrigação no Sistema Agatha (
software
de gerenciamento da dívida ativa contábil municipal), por tratar-se de ato vinculado, inexistindo margem para discricionariedade para o agente público.

Sustenta, também, que o teor da cláusula 06 do TAC não deixa dúvidas de que as obrigações assumidas pela agravada perante o
Parquet
Estadual compensavam as responsabilidades civil e penal ambiental e suspendia a exigibilidade do Auto de Infração, não extinguindo a obrigação.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do lançamento do crédito consubstanciado no Auto de Infração n. 0461, que trata da multa administrativa ambiental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela recursal eventualmente deferida (id. 29712495).

Efeito suspensivo não concedido (id. 30060966).

Contrarrazões apresentadas (id. 33581974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 76251452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1010996-90.2019.8.11.0002, movida por
VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
,

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 0461, bem como a expedição de certidão negativa de débitos em favor do requerente.

Vejamos o teor da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
[...]

Pois bem, compulsando os presentes autos, verifico a existência do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta em que foi estabelecido o compromisso de suspensão do auto de infração n. 0461, demonstrando, pois, a probabilidade do direito. Além do risco de grave dano, tendo em vista que a multa já fora inscrita em certidão de dívida ativa.

Desse modo, os elementos de convicção constantes nos autos foram suficientes para vislumbrar a presença dos requisitos impostos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do auto de infração n. 0461 do processo SEMMADRS no 21162015 da inscrição em dívida ativa, até ulterior decisão deste juízo. Bem como, determino a expedição da certidão negativa de débitos em favor da requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo
”.

Pois bem.

Analisando detidamente os termos da decisão proferida pelo magistrado singular, verifica-se que a fundamentação para a concessão da tutela provisória de urgência baseou-se no fato de que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado estabelecia a suspensão do Auto de Infração n. 0461.

A cláusula n. 06 do Termo de Ajustamento de Conduta firmado dispõe que:

“
6) O cumprimento das obrigações de fazer e indenizar ora assumidas compensam as responsabilidades civil e penal ambiental apuradas no Inquérito Civil n. 007048-006/2015 e, ainda, suspende a exigibilidade do Auto de Infração n. 0461 lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – SEMMADRS/VG
”.

Desse modo, entende-se que agiu com acerto o juiz de primeiro grau ao deferir a tutela provisória de urgência, uma vez que consta do Termo de Ajustamento de Conduta firmado a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 0461, devendo a questão sobre a viabilidade ou não da cobrança da multa administrativa fixada ser, primeiramente, discutida e decidida no decorrer da ação principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para posterior apreciação em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022